Tribunal: TJMT
Processo: 1026719-24.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026719-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - CPF: 037.212.081-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO DÉBITO – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INEXISTÊNCIA – DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

Não sendo possível verificar de acordo com o substrato probatório constantes nos autos, a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito não tributário, não há probabilidade do direito alegado, restando ausente o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil.

2.

Logo, ausente o depósito integral e em dinheiro, ou a garantia do débito por fiança bancária ou seguro-garantia, acrescido de trinta por cento (30%) do valor do débito, não é possível determinar a suspensão de exigibilidade do crédito não tributário.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso

em face de decisão que,
ação anulatória de processo administrativo (infração ambiental) c/c pedido de liminar
sob o n. 1000510-68.2020.8.11.0048, proposta pelo
Município de Juscimeira
, deferiu a tutela provisória de urgência e determinou a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário.

Assegura que, nos autos de origem, “
o Município alegou a ocorrência da prescrição intercorrente no curso do processo administrativo, afirmando que desde a data do fato – 03/04/2008 até 04/01/2015, não houve a emissão de decisão administrativa capaz de interromper a prescrição”,
bem como ressaltou que
“ante a desídia da SEMA para apurar uma suposta infração, extrapolando o prazo prescricional de 03(três) anos, sendo necessário o reconhecimento da prescrição intercorrente
”. Contudo, a decisão agravada “
deferiu a tutela de urgência sob o argumento de que estriam presentes os requisitos autorizadores, ao argumento de que ‘a prova inequívoca, que conduz à verossimilhança da alegação, se extrai dos documentos juntados’, e ainda, o fundado receio de difícil reparação consistente na possibilidade de o requerente/agravado ser impedido de receber verbas de convênios federais e estaduais, caso esteja negativado
”.

Assevera que “
é evidente que o juiz de piso proferiu uma decisão que alija o Estado do poder-dever de cobrar um crédito já cristalizado, após devido procedimento administrativo que observou o contraditório e a ampla defesa (coisa julgada administrativa), sem estarem presentes seus requisitos autorizadores e violando o dever constitucional de fundamentar suas decisões (art. 93, X, CF/88)
”.

Afiança que “
como não demonstrada a plausibilidade do direito, restaria à parte autora o oferecimento de uma garantia idônea para obter a suspensão da penalidade imposta, conforme tem exigido a jurisprudência
”.

Requer o provimento do recurso para que a decisão interlocutória seja reformada e indeferida a tutela de urgência requerida na Primeira Instância.

O i. relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, recebeu o recurso e deferiu o efeito suspensivo (Id. 71211487 – fl. 6).

Intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões (Id. 79125997).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer no Id. Id. 83071474, opina pelo provimento do recurso.

Em consulta aos autos de origem, o feito foi suspenso até o julgamento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, ação anulatória de processo administrativo (infração ambiental) c/c pedido de liminar proposta pelo Município de Juscimeira, deferiu a tutela provisória de urgência, e determinou a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão agravada:

“No presente caso, constata-se que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela merece amparo, pois os requisitos legais ínsitos no Código de Processo Civil foram demonstrados de forma satisfatória e suficiente para a concessão do pedido formulado.

Assim, estão presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela pretendida. De efeito, a prova inequívoca, que conduz à verossimilhança da alegação, se extrai dos documentos juntados.

Outrossim, o fundado receio de dano de difícil reparação é evidente, uma que o CNPJ da parte requerente estiver negativado, a mesma não poder receber verbas de convênios federais e estaduais, desta forma, acarreta-lhe excessivo gravame e prejuízo.

Deste modo, o perigo da demora, entendido como o mesmo requisito para a concessão de qualquer medida cautelar, está demonstrado nos autos.

Ante o exposto, defiro o pedido liminar veiculado inicialmente, para determinar que a parte requerida, suspenda a cobrança do débito discutida nesta ação, bem como, se abstenha de negativar o nome da parte requerente no registro de bancos de dados do SERASA/SPC e na Dívida Ativa.

Cite-se o requerido, para querendo contestar a presente ação, nos termos do art. 335 e seguintes do CPC.

Ademais, concedo a gratuidade da justiça pleiteada pela parte requerente, nos termos do §1º, do artigo 98, do novo Código de Processo Civil.

Apense-se estes autos ao processo nº. 1000259-50.2020.8.11.0048.

Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive Carta

Precatória, se o caso. Cumpra-se. (...). (Processo Judicial Eletrônico nº 1000510-68.2020.8.11.0048, Primeira Instância, Id. 36565390, fls. 2/3).

De início, anoto que por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não sendo autorizado ao Tribunal adentrar na questão de mérito da ação originária, sujeito à supressão de instância.

Pois bem.

Para deferir a tutela provisória de urgência requerida na ação anulatória originária nº 1000510-68.2020.811.0048 pelo Município de Juscimeira, o Juízo de Primeira Instância entendeu estarem presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente pela verossimilhança das alegações do autor ante a demonstração da ocorrência da prescrição intercorrente no Processo Administrativo de apuração da multa ambiental.

Todavia, extrai-se dos autos, notadamente pelos documentos colacionados do Id. 70931487 ao Id. 70931487 – fls. 52, que não ocorreu prescrição intercorrente, uma vez que não se constata que o processo administrativo tenha permanecido paralisado por três anos. Sobre o tema, colaciono julgado:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO – APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 4o DO CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – FALTA DE LAUDO TÉCNICO – IRRELEVÂNCIA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.
A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932)
. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
À luz do artigo 1.013, § 4o, do CPC, reformada a sentença que reconhecera a ocorrência da prescrição, pode o colegiado ad quem julgar o mérito, examinando as demais questões.
Não há falar em prescrição intercorrente, porque não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos
, posto que foram praticados vários atos, com vistas a impulsioná-lo. Em vista de o Auto de Infração ter sido lavrado pela prática da infração administrativa, consistente na operação de atividade potencialmente poluidora, em desacordo com a legislação, mostra-se irrelevante a inexistência de laudo técnico. A multa fixada dentro do limite estabelecido em lei não se revela elevada, principalmente porque, na decisão administrativa que homologou o AI, determinou sua redução, considerando as circunstâncias do caso. Reformada a sentença, deve-se inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, posto que o pedido inicial fora julgado improcedente. (N.U 0002132-34.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Deste modo, afastada a ocorrência de prescrição intercorrente, na hipótese, analisando o ato impugnado, qual seja, o processo administrativo nº 297973 (Id. 70931487 ao Id. 70931487 –fls. 52), não se constata ilegalidade flagrante a justificar a suspensão do crédito da Fazenda Pública, presente a presunção de legitimidade e veracidade:

“Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou de veracidade como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública”. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). (destaquei)

Por se cuidar de sanção administrativa, logo crédito de natureza não tributária (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, artigo 3º e Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, artigo 39, §2º), a multa imposta pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA-MT, submete-se às disposições da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, que “
dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências
”.

Nada obstante o caráter não tributário da multa administrativa, é aplicável o disposto no artigo 151, II, Código Tributário Nacional, a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, desde que haja o depósito do seu montante integral, e ainda, aplica-se o artigo 835, § 2º, do Código de Processo Civil, que equipara o dinheiro a fiança bancária e ao seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da petição inicial, acrescido de trinta por cento:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2º. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9º., § 3º. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO.

1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol.

2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.

3. Embora a Lei 6.830/1980 seja instrumento processual hábil para cobranças das dívidas ativas da Fazenda Pública, a natureza jurídica sancionadora da multa administrativa deve direcionar o Julgador de modo a induzi-lo a utilizar técnicas interpretativas e integrativas vocacionadas à proteção do indivíduo contra o ímpeto simplesmente punitivo do poder estatal (ideologia garantista).

4. Inexistindo previsão legal de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro, deve a situação se resolver, no caso concreto, mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4º. da LINDB.

5. O dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa, seja ela tributária ou não tributária, sob a ótica alinhada do § 2º. do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9º. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014.

6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2º. do Código Fux e o art. 9º., § 3º. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro.

7. Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada

8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia.

9. Recurso Especial da ANTT desprovido. (STJ, Primeira Turma, REsp 1381254/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

Todavia, não se procedeu ao depósito integral e em dinheiro, nem se apresentou fiança bancária ou seguro- garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da petição inicial, acrescido de trinta por cento.

Em conclusão, os fundamentos não se apresentam, em cognição não exaustiva do mérito, com a relevância suficiente a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito de natureza não tributária.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na suspensão do crédito não tributário, ante a inexistência dos requisitos autorizadores elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, bem como ausência de garantia do débito, acrescido de trinta por cento (30%).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022